Tribunal: TJBA
Processo: 8012022-31.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012022-31.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA INES

Advogado(s)
:
NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXPANSÃO DE REDE TRIFÁSICA. INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO. ASTREINTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que apreciou pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual se pleiteia a determinação para que concessionária de energia elétrica realize a ligação definitiva, com expansão de rede trifásica, em unidade denominada “Casa de Farinha da Boa Vista”, situada na zona rural de Santa Inês/BA, destinada a atividade de interesse coletivo, com imposição de multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência para compelir concessionária à expansão e ligação de energia elétrica; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de multa cominatória como meio de assegurar o cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento possui cognição limitada, devendo o Tribunal analisar apenas a presença dos requisitos da tutela provisória, sob pena de supressão de instância.

4. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, cuja negativa compromete direitos fundamentais, especialmente quando voltado à promoção de atividades de interesse coletivo, como a agricultura familiar.

5. A existência de interesse público primário justifica a intervenção judicial para assegurar a continuidade e efetividade do serviço público, prevalecendo sobre entraves técnicos ou administrativos.

6. A concessionária possui dever de adequar e expandir a rede elétrica para atender demandas coletivas.

7. Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, evidenciados pela necessidade da energia para execução de atividade essencial à coletividade local.

8. A multa cominatória (astreintes) possui natureza coercitiva e integra o poder geral de cautela do magistrado, devendo ser fixada em valor suficiente para inibir o descumprimento da obrigação.

9. A fixação de astreintes em patamar significativo não configura punição, mas instrumento legítimo para assegurar a efetividade da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência para fornecimento de energia elétrica é cabível quando demonstrada a essencialidade do serviço e o interesse público primário envolvido.

2. A concessionária de serviço público tem o dever de promover a expansão da rede elétrica necessária à prestação adequada do serviço.

3. A multa cominatória deve ser fixada em valor suficiente para compelir o cumprimento da obrigação, sem caráter punitivo, mas coercitivo.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012022-31.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SANTA INES e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .